Tribunal: TJDFT
Processo: 0010487-52.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. RESSARCIMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MANDANTE. MANDATÁRIO (PROCURADOR). REGRESSO. CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. A preliminar de ilegitimidade passiva na lide secundária (regresso) não prospera se o réu é denunciado à lide em razão do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o denunciante (primeiro réu), sob a alegação de má gestão de negócios, na forma do art. 665 do Código Civil. Preliminar rejeitada.

2. Não há falar em prescrição se a pretensão de ressarcimento é proposta cerca de dois anos após o conhecimento lesão ao direito do litisdenunciante. Prejudicial de mérito afastada.

3. No caso, o apelante (litisdenunciado) foi constituído pelo litisdenunciante – 1o réu – Oliveira Thimotheo - para operar a cessão de crédito de que era titular em decorrência de precatório emitido em seu favor. Porém, o apelante (advogado) transferiu o direito à autora e a terceiro e ainda levantou o valor em juízo. O cedente foi condenado a restituir à autora pelo valor do título e denunciou o apelante à lide. Na ação de regresso, o pedido foi julgado procedente, porque o apelante não comprovou a correção no cumprimento do mandato, sobretudo com a prova do repasse do valor ao cliente, que se limitou a mera alegação.

4. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.